Tribunal: TJMT
Processo: 1017963-92.2023.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017963-92.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), MARA LUCIA FAVERO DE BARROS - CPF: 208.421.201-49 (EMBARGADO), INALDO XAVIER DE SIQUEIRA SANTOS NETO - CPF: 952.212.631-49 (ADVOGADO), AROLDO JOSE DE BARROS - CPF: 160.311.991-49 (EMBARGADO), AROLDO JOSE DE BARROS - CPF: 160.311.991-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE HOME CARE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que confirmou a condenação da operadora de plano de saúde ao fornecimento de assistência domiciliar multiprofissional com técnico de enfermagem 24 horas por dia, bem como ao pagamento de indenização por dano moral. Alegação de omissão quanto à análise da desnecessidade clínica do serviço integral.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ao não considerar argumentos da embargante sobre a suposta desnecessidade do atendimento integral de enfermagem domiciliar, e se caberia a reapreciação do mérito da obrigação imposta.

III. Razões de decidir

Não se verifica omissão na decisão embargada, que enfrentou expressamente os argumentos da apelante, reconhecendo a imprescindibilidade do atendimento domiciliar integral com base em laudos médicos constantes nos autos. A controvérsia quanto à necessidade do serviço foi adequadamente enfrentada, à luz das provas periciais e das normas aplicáveis ao setor de saúde suplementar. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, especialmente quando não configurados os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “A prestação do serviço de home care em tempo integral é devida quando indicada por equipe médica e necessária à preservação da saúde da beneficiária. Não configura omissão o acórdão que analisa e fundamenta a necessidade do tratamento, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte embargante.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 1.022, 1.026 e 81; CF/1988, art. 93, inc. IX.

Jurisprudência relevante citada:

REsp nº 1.053.810, Rel. Min. Fátima Nancy Andrighi, j. 15.03.2010

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico
, em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação sob a mesma numeração, apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Inconformada, a Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico defende a ocorrência de omissão no v. Acórdão, eis que não analisou argumentos essenciais apresentados em sua apelação, especialmente quanto à desnecessidade de fornecimento de técnico de enfermagem em regime integral (24 horas).

Aponta que documentos técnicos (tabelas de avaliação da ABEMID e NEAD) demonstram que o quadro clínico do autor é de média complexidade, sendo elegível apenas para atendimento domiciliar multiprofissional pontual e não para internação com assistência contínua. As tabelas indicam que o paciente necessita de cuidados episódicos e não de atendimento ininterrupto por técnico de enfermagem.

Argumenta que o Tribunal, ao manter a condenação para fornecimento integral de
home care
, sem considerar esses elementos, feriu o disposto no art. 1.022, II, do CPC e o art. 489, §1º, IV, do CPC, configurando omissão relevante.

Por fim, pleiteia o acolhimento dos embargos, sanando o vício apontado.

A parte embargada apresentou manifestação (id. 280987364).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade, porventura, detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1º
.
”
(negritei e grifei).

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Inicialmente cumpre salientar que a embargante defende a ocorrência de omissão, pois, afirma que o v. acordão não analisou argumentos essenciais apresentados em sua apelação, especialmente quanto à desnecessidade de fornecimento de técnico de enfermagem em regime integral (24 horas).

Argumenta que o Tribunal, ao manter a condenação para fornecimento integral de
home care
, sem considerar esses elementos, feriu o disposto no art. 1.022, II, do CPC e o art. 489, §1º, IV, do CPC, configurando omissão relevante.

Diante disso a embargante requer este juízo se pronuncie e esclareça a explicitação dos fundamentos que justifiquem a manutenção do atendimento de 24 horas, ou, reconhecendo-se a ausência de necessidade clínica, reformar parcialmente o acórdão.

Sem razão. Verifica-se que nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto à omissão, estão configuradas no acórdão embargado.

Isto porque, em detida análise dos autos, vislumbra-se que a q
uestão relativa à possibilidade de cobrança, em mensalidades futuras, dos custos excedentes ao valor pago a título de coparticipação, não foi objeto de insurgência nos autos de origem
, tampouco da decisão recorrida.

Na verdade, as matérias articuladas no apelo foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pela embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“Cinge-se dos autos da ação de obrigação de fazer c/c pedido de antecipação de tutela ajuizada por Mara Lucia Favero de Barros em desfavor da Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico, que a autora alega, em síntese, que é beneficiária de plano de saúde fornecido pela ré desde o ano de 2009. Em 30 de novembro de 2022, foi acometida por um Acidente Vascular Cerebral (AVC) hemorrágico, fato que exigiu a realização de cirurgia de emergência e subsequente internação em Unidade de Terapia Intensiva (UTI), onde permaneceu hospitalizada até o dia 17 de janeiro de 2023.

Após a alta hospitalar, deu-se início à continuidade do tratamento sob a modalidade de assistência domiciliar (Home Care), o qual compreendia, entre outros cuidados, a presença de profissional técnico de enfermagem em tempo integral.

Entretanto, no dia 11 de maio de 2023, a operadora de saúde ré, de forma unilateral, comunicou a descontinuidade da assistência integral de enfermagem, limitando-a ao período de 12 horas diárias por 15 dias, sob a justificativa de que seria necessário treinar os familiares da paciente para os cuidados, com a cessação completa do serviço após esse prazo.

Contudo, os profissionais que acompanham o caso clínico da autora — médicos e fisioterapeutas — atestaram expressamente a imprescindibilidade da manutenção do serviço de enfermagem em regime integral, tendo em vista o quadro de saúde gravemente debilitado da paciente, que se encontra acamada, com disfagia, alimentação por meio de gastrostomia (GTT), e em estado de completa dependência funcional para realização de todas as atividades básicas de vida diária.

Após a instrução processual, a Magistrada a quo proferiu sentença, julgando procedente o pedido inicial,
procedente
o pedido formulado na exordial,
confirmando a tutela provisória de urgência
que havia determinado a prestação integral do serviço de técnico de enfermagem 24h, condenando ainda a ré ao
pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00
, com incidência de
juros de mora de 1% ao mês a contar da citação
e correção monetária pelo
INPC, a partir do arbitramento.
Além disso, condenou a ré

também ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada, a apelante sustenta, em síntese, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor de forma ampla, defendendo a prevalência da Lei n.º 9.656/98, por se tratar de legislação específica sobre planos de saúde. Alega que o serviço de “
Home Care”
não integra a cobertura obrigatória prevista no rol da ANS, sendo mera liberalidade da operadora, e que, no caso dos autos, inexiste prescrição médica clara sobre a necessidade de internação domiciliar, tratando-se apenas de atendimento ambulatorial, sendo assim, a cobertura pretendida ultrapassa os limites contratuais e desrespeita o equilíbrio atuarial da atividade, acarretando prejuízos para a coletividade dos segurados.

Ademais, argui que a situação clínica da autora não exige cuidados especializados por profissional técnico de enfermagem em tempo integral, sendo suficiente a atuação de
cuidador familiar
treinado, conforme previsão da RDC nº 11/2006 da ANVISA e jurisprudência do TJMS. Por outro lado, defende que a condenação em dano moral não se justifica, pois não houve conduta ilícita ou negativa de cobertura, mas tão somente o fornecimento do serviço nos limites contratuais e legais. Requer a improcedência da ação. Subsidiariamente, pela redução do valor arbitrado a titulo de dano moral, com a aplicação da SELIC SIMPLES como taxa de juros legal.

Pois bem. Inicialmente, mister se faz constar que, resta pacífico nos Tribunais que os contratos de plano de saúde, sejam eles individuais ou coletivos, salvo os administrados por entidades de autogestão, o que não é o caso dos autos, diga-se de passagem, devem ser regidas pelos ditames consumeristas, estando tal matéria inclusive inserida no verbete sumular 608 do STJ, confira, verbis:

“Súmula 608: Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.”

Assim, vale frisar que não há ofensa ao ato jurídico perfeito, ao princípio do pacta sunt servanda, ou a função social da norma, como bem disse o i. Desembargador Salim Schead dos Santos, do Tribunal Catarinense, verbis:

“[...] importante ressaltar que a revisão contratual
não constitui ofensa ao ato jurídico perfeito
,
primeiramente, pelo reconhecimento do caráter relativo do princípio do pacta sunt servanda e, em segundo lugar, pela previsão expressa no Código de Defesa do Consumidor
(art. 6o, inciso V). Note-se que a revisão visa manter o equilíbrio através do expurgo das cláusulas potestativas (absolutamente nulas) e da correção das cláusulas afetadas pela nulidade relativa.
Objetiva, portanto, a manutenção contratual
, em respeito ao princípio da conservação dos contratos.” (RAC n. 2005.030158-1 – negritei e grifei)

Destarte, uma vez que é pacífica a aplicação do CDC aos planos de saúde coletivos, é possível a revisão contratual para declarar a nulidade das cláusulas abusivas, nos termos do art. 51, inc. IV, do CDC, inexistindo qualquer afronta aos arts. 421 e 422, ambos do C. Civil, bem como ao art. 35-G, da Lei n. 9.656/98.

Superada essa questão, destaco que a matéria posta à baila deve seguir a orientação dada pelo art. 196, caput, da C. Federal, verbis:

“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”

Com efeito, embora seja dever constitucional do Estado garantir acesso à assistência médica e à saúde, na medida em que se permite que essa assistência seja prestada pela iniciativa privada, o particular assume os mesmos deveres do Estado, devendo fornecer assistência médica de modo abrangente e integral para os aderentes dos seus serviços.

Além disso, em se tratando de relação cuja defesa encontra-se prevista nos arts. 5º, inc. XXXII e 170, inc. V, da C. Federal, a espécie atrai para si a força dos arts. 47 e 51, da Lei n. 8.078/90, que dispõem que as cláusulas relativas ao fornecimento de produtos ou serviços que estejam em desacordo com o sistema de proteção ao consumidor são nulas de pleno direito e que as cláusulas contratuais devem ser interpretadas da maneira mais favorável ao consumidor.

Nos termos definidos pela ANVISA, a assistência domiciliar difere-se da internação domiciliar pelo caráter ambulatorial do atendimento, abrangendo aqueles serviços que poderiam ser prestados em um ambulatório (departamento hospitalar para atendimento - curativos, primeiros socorros, pequenas cirurgias, exames, etc.), mas que são prestados no domicílio do assistido.

No caso concreto, verifica-se que a enfermidade da autora demanda um tratamento que se assemelha à internação domiciliar, e não à assistência domiciliar, vez que esta é recomendada quando o beneficiário precisa realizar tão somente atividades de caráter ambulatorial no âmbito domiciliar.

Destarte, compulsando os autos, infere-se que a autora anexou vasta documentação, incluindo laudos médicos (id. 272814874, 272814875, 272814876 e 272814877), elencando as razões para a concessão do tratamento com equipe de enfermagem em período integral (24 horas por dia).

Nesse diapasão, atente às recomendações médicas referenciadas, verifica-se que, ao que tudo indica, a autora demanda um tratamento de internação domiciliar, que, conforme definido pelo Parecer Técnico nº 05/GEAS/GGRAS/DIPRO/2019 da Agência Nacional de Saúde Suplementar, caracteriza-se pela atenção em tempo integral a paciente com quadro clínico mais complexo e com necessidade de tecnologia especializada.

Ademais, ainda que não houvesse previsão expressa de atendimento em domicílio, comungo do entendimento emanado deste Tribunal de que os planos de saúde devem ser obrigados a fornecer a assistência domiciliar multidisciplinar quando assumem contratualmente à cobertura para atendimento hospitalar, por aquela ser uma extensão deste.

Assim, não há que se falar em mera liberalidade, mas, de efetiva obrigação, portanto, por qualquer prisma, a r. sentença não merece reforma neste particular, não havendo que se falar em afronta aos arts. 421 e 422, ambos do C. Civil.

Desse modo, o fornecimento do serviço de
assistência multiprofissional e com técnico de enfermagem 24 horas por dia,
é direito da paciente, inexistindo ofensa aos arts. 10, §4º e 14, ambos da lei n. 9.656/98.

Ora, com o devido respeito, em momento algum a recorrente apresentou qualquer prova no entido de que prestar o atendimento como requerido é demasiado oneroso, restando em mera alegação.

Na verdade, repiso que em se tratando de típico contrato de adesão, a interpretação das cláusulas contratuais deve, a rigor, sempre ser feita em favor do consumidor, diante da sua hipossuficiência e para equilibrar a situação contratual das partes, conforme estabelece o Código de Defesa do Consumidor.

Assim, por ser hierarquicamente inferior à Lei n. 9.656/98, não pode se contrapor à norma superior, nem estabelecer restrições à mesma, quando não há autorização legal para tanto, quanto mais diante do princípio da legalidade, insculpido no art. 5º, II, da Constituição Federal.

Desse modo, antes que se alegue em eventual discussão futura, não há afronta aos arts. 5º, II e 196, ambos da CF, pois, conforme analisado alhures, é com respaldo na lei que a recorrente deve cobrir a continuidade do tratamento da autora/apelada mediante o fornecimento de assistência domiciliar multiprofissional com disponibilização de técnico de enfermagem 24 (vinte e quatro) horas por dia.

A jurisprudência do STJ admite a restrição de cobertura de doenças pelo plano de saúde, mas considera abusiva a cláusula que restringe tratamento (REsp 668.216/SP, 3ª Turma, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, j. 15.03.2007, DJU 02.04.2007, p. 265). Nesse sentido, verbis:

“Somente ao médico que acompanha o caso é dado estabelecer qual o tratamento adequado para alcançar a cura ou amenizar os efeitos da enfermidade que acometeu o paciente; a seguradora não está habilitada, tampouco autorizada a limitar as alternativas possíveis para o restabelecimento da saúde do segurado, sob pena de colocar em risco a vida do consumidor.” (REsp nº 1.053.810, Rel. Min. Fátima Nancy Andrighi, j. 15.03.2010).

“CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL RECONHECIDA NA ORIGEM. CONFIGURADO O DANO MORAL. REVISÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. QUANTUM RAZOÁVEL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ.

1. As instâncias ordinárias, cotejando o acervo probatório, concluíram que houve recusa injustificada de cobertura de seguro para o custeio de assistência médica domiciliar (home care).

2. Entende-se por abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento prescrito para garantir a saúde ou a vida do segurado, porque o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura.

3. Mostra-se razoável a fixação em R$ 10.000,00 (dez mil reais) para reparação do dano moral pelo ato ilícito reconhecido, consideradas as circunstâncias do caso e as condições econômicas das partes.

4. Este Sodalício Superior altera o valor indenizatório por dano moral apenas nos casos em que a quantia arbitrada pelo acórdão recorrido se mostrar irrisório ou exorbitante, situação que não se faz presente no caso em tela.

5. A prestadora de serviço não apresentou argumento novo capaz de modificar a conclusão adotada, que se apoiou em entendimento aqui consolidado. Incidência da Súmula nº 83 do STJ.

6. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 634543/RJ, 3ª Turma, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 16.03.2015 – negritei).

Nesse sentido recente julgado do e. Tribunal de Justiça de Minas Gerais, in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE - APLICAÇÃO DAS NORMAS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - CUSTEIO DO TRATAMENTO DOMICILIAR PRESCRITO AO PACIENTE - NECESSIDADE DO "HOME CARE" - COMPROVAÇÃO - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - INEXISTÊNCIA - IMPOSIÇÃO INTEGRAL DOS ENCARGOS PROCESSUAIS AO VENCIDO. -
Ao Contrato de Plano de Saúde é aplicável o regramento consumerista, conforme Súmula nº 608, do c. STJ - É descabida a recusa de cobertura relativa a tratamento domiciliar, com todos os profissionais e insumos necessários e prescritos em Laudo Médico e verificada a sua indispensabilidade para o tratamento adequado do paciente-segurado

- "O serviço de 'home care' (tratamento domiciliar) constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto que não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde" ( REsp: 1.378.707/RJ)
- Não há que se falar em repartição dos ônus de sucumbência quando houve o provimento final integral da pretensão inicial.” (TJ-MG - RAC: 50085038620218130183, 17ª Câmara Cível, Rel. Des. Roberto Vasconcellos, j. 27.09.2023 - negritei)

Eis o entendimento desta Câmara, verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA E DANO MORAIS – PLANO DE SAÚDE – PACIENTE COM SEQUELAS RESULTANTES DE ACIDENTE VASCULAR ENCEFÁLICO – AVE – INDICAÇÃO DE TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE) – RECUSA INDEVIDA – DIREITO CONSTITUCIONAL À VIDA E À SAÚDE – DANO MORAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – FIXAÇÃO DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O plano de saúde não pode se recusar a custear o tratamento clínico prescrito pelo médico especialista que acompanha o paciente, ao fundamento de que não consta na Resolução Normativa da Agência Nacional de Saúde, restando caracterizado o ato ilícito e o dever de indenizar.

“3. Esta Corte possui o entendimento de que o serviço de home care (tratamento domiciliar) constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto, que não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde e ainda que, na dúvida, a interpretação das cláusulas dos contratos de adesão deve ser feita da forma mais favorável ao consumidor (REsp nº 1.378.707/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Terceira Turma, DJe 15/6/2015). (...)” (STJ - AgInt no AREsp 1750535/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 28/05/2021).

Incorre em ato ilícito a indevida recusa de cobertura do atendimento médico-hospitalar. Há nexo de causalidade entre a conduta de recusar a cobertura e o resultado suportado pelo beneficiário, quais sejam, transtornos, angústia, abalo psicológico de monta imensurável, mormente por se tratar da própria saúde.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.” (RAC n. 1027831-31.2022.8.11.0041, 3ª Câm. de Dir. Priv., Relatora Desa. Antonia Siqueira Goncalves, j. 16.11.2023 - negritei)

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA OPERADORA REJEITADA - EMPRESAS QUE APESAR DE DISTINTAS, FAZEM PARTE DO MESMO COMPLEXO EMPRESARIAL COOPERATIVO – ASSISTÊNCIA DOMICILIAR (HOME CARE) – NEGATIVA DE COBERTURA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO - RECOMENDAÇÃO MÉDICA - PROTEÇÃO A BEM MAIOR – RELEVÂNCIA – DIREITO FUNDAMENTAL - RESPALDO JURISPRUDENCIAL – DANO MORAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDOS.

Ainda que a contratante tenha firmado o pacto com a Unimed de Manaus, tanto essa quanto a Unimed Cuiabá fazem parte do mesmo complexo empresarial cooperativo, denominado “UNIMED”, sendo solidariamente responsáveis pelo procedimento médico-hospitalar em questão.

Na esteira do entendimento jurisprudencial, os planos de saúde são obrigados a fornecer assistência domiciliar necessária quando assumem contratualmente a cobertura para atendimento hospitalar, por ser aquela uma extensão do tratamento acobertado, ainda mais considerando a recomendação médica, aliado ao direito fundamental à vida, bem maior a ser protegido, de modo que a recusa no atendimento mostrou-se indevida, ensejando a reparação do dano correlato
.” (RAC n. 143.328/2017, minha relatoria, j. 21.02.2018 – negritei).

Como se vê não há respaldo para a recusa na continuidade do tratamento domiciliar, incluído o tratamento de enfermagem, não caracterizando a prestação de serviço ad eternum, uma vez que trata-se de pessoa idosa, com saúde debilitada, vítima de um acidente vascular cerebral (AVC), que encontra-se acamada, dependendo de ajuda para higiene pessial, alimentação e administração de medicamentos.

Neste sentido, temos que sentença do juízo a quo cumpriu a função de garantir o direito da apelada, uma vez que eventual prazo final de concessão da obrigação colocaria em risco a sua vida, pois, conforme comprovado nos autos trata-se de pessoa acometida de grave enfermidade, não podendo se estabelecer prazo máximo ou prazo de revisão da obrigação, devendo ser mantida enquanto perdurar as necessidades da apelada.”
(id. 277786353 - negritei).

Impende destacar que a suposta omissão, não há qualquer incorrência no acórdão embargado, constituindo o pleito nítido inconformismo com o resultado do julgamento pelo Colegiado.

Com efeito, os laudos médicos (id. 272814874, 272814875, 272814876 e 272814877), elencam as razões para a concessão do tratamento com equipe de enfermagem em período integral (24 horas por dia).

Ademais, ainda que não houvesse previsão expressa de atendimento em domicílio, comungo do entendimento emanado deste Tribunal de que os planos de saúde devem ser obrigados a fornecer a assistência domiciliar multidisciplinar quando assumem contratualmente à cobertura para atendimento hospitalar, por aquela ser uma extensão deste.

Ressalta-se ainda, que o fornecimento do serviço de
assistência multiprofissional e com técnico de enfermagem 24 horas por dia,
é direito da paciente, inexistindo ofensa aos arts. 10, §4º e 14, ambos da lei n. 9.656/98.

Nesse contexto,
apesar de a embargante alegar a ocorrência de vícios no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

Logo, não há fundamento jurídico para analisar quanto a eventual saldo remanescente da coparticipação, pois, estar-se-ia esvaziando a funcionalidade do dispositivo em comento, que é a inibição de recursos protelatórios.

Portanto, se com tais conclusões a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 30 de abril de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025